Tribunal: TJBA
Processo: 0525024-28.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0525024-28.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MARIANA MARTINS DE LIMA PORTELA e outros Advogado(s): PAULO VITOR NORONHA SOARES ROSA, CYNTIA MARIA DE POSSIDIO OLIVEIRA LIMA, RICARDO CERQUEIRA MEDRADO, LUCAS ROCHA MAIA GOMES APELADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO ORGANIZADORA DA FGV NO CONCURSO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR. CARGO DE ANALISTA – ÁREA TAQUIGRAFIA. EDITAL Nº 001/2017. ARITMÉTICA DA CLÁUSULA DE BARREIRA. REDAÇÃO CONFUSA E LACÔNICA. PARECER MINISTERIAL PELO PROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. I. O cerne da demanda se resume em deliberar qual a interpretação correta para o cálculo do número de vagas disponíveis para o cargo de analista – área taquigrafia, consignado no item 11.1 do Edital nº01/2017 da Câmara Municipal de Salvador. II. Entende-se que para aferição do número de candidatos que serão aprovados para a prova prática é necessário multiplicar o número total de vagas disponibilizadas (5 vagas) por 5, conforme determinado pelo edital (item 3.1), obtendo-se desta operação o número de 25. III. No caso dos autos, tendo a requerida logrado aprovação na 11ª colocação, deveria ter sido convocada para participação da aludida etapa do certame, com base na interpretação do citado item 11.1 do edital, sob pena de se proceder com interpretação restritiva em descompasso com o instrumento convocatório. IV. Assentadas tais premissas e ressaltando-se que, após todas as fases, restaram aprovados apenas 4 candidatos para as 5 vagas ofertadas, está consolidado o direito da apelante à nomeação já que dentro do número de vagas prevista no edital. V. O Supremo Tribunal Federal, em sede Repercussão Geral, fixou a tese no sentido de que “a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima” (RE 837.311, rel. min. Luiz Fux, P, j. 9-12-2015, DJE 72 de 18-4-2016, Tema 784). VI. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0525024-28.2018.8.05.0001, em que figura como Apelante o MARIANA MARTINS DE LIMA PORTELA e, como Apelados, MUNICÍPIO DE SALVADOR E OUTROS. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto condutor. Salvador, Bahia, de de 2024. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro Relatora Procurador(a) de Justiça